Tribunal: STF
Processo: ARE 1492629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. AFASTAMENTO.



    A exceção de suspeição se deu nos autos da Ação Penal Privada nº 5002807- 71.2022.8.21.0002 não possuindo nenhuma relação com os fatos objeto destes autos.



    Não há nos autos nenhum elemento que demonstre a ocorrência de qualquer uma das circunstâncias elencadas no art. 254 do CPP.



     O simples fato de o procurador do acusado ter tido requerimentos em outros processos indeferidos pelo Magistrado não é elemento suficiente a demonstrar possível inimizade entre eles ou mesmo a falta com a imparcialidade por parte do julgador.



    NULIDADE EM RAZÃO DA ATUAÇÃO POLICIAL TER SIDO DEFLAGRADA MEDIANTE DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO RECONHECIDA.



    Ainda que se tenha unicamente uma denúncia anônima como ponto de partida da atuação policial, havendo a confirmação do delito, faz com que se torne elemento íntegro e capaz de justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes.



    Inviabilizar sua utilização como elemento de prova, na prática, ensejaria na impunidade de crimes como o ora analisado, impedindo a realização de investigações por parte da polícia e o cumprimento do dever do Estado em garantir a segurança pública.



    A existência de denúncia anônima prévia à atuação policial não viola o preceito instituído no art. 5º, LVI, da Carta Magna, sendo apenas um fio condutor para a descoberta do crime, necessitando de diligência por parte dos policiais no sentido de corroborar o teor da denúncia realizada.



    Nesse contexto, o fato de uma denúncia anônima ser utilizada para deflagrar o início das investigações não é elemento hábil a desqualificar a prova angariada.



    NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AUTORIZADORA DA INFILTRAÇÃO DO POLICIAL. NÃO RECONHECIDA.



    Diferentemente do alegado pela defesa, a decisão ora questionada se mostra devidamente fundamentada, tendo a Magistrada proferido despacho de três laudas, no qual analisou a presença dos requisitos constantes no art. 10 da Lei nº 12.850/13.



    Ademais, foram trazidos indícios suficientes por parte da autoridade policial no sentido de fundamentar a decisão que autorizou a infiltração do policial oriunda do Juízo de Primeiro Grau, evidenciando-se, assim, a imprescindibilidade de medida em questão.



    Assim, não se pode falar em nulidade da decisão, porquanto devidamente fundamentada e em observância de todos os requisitos dispostos a Lei nº 12.850/13.



    ILICITUDE DA PROVA POIS OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO.



    De acordo com a prova dos autos, verifica-se que o policial teria adentrado na residência do réu a seu convite, para que adquirisse entorpecente, havendo, assim, o consentimento do acusado, sendo, portanto, inviável o reconhecimento de violação de domicílio no caso em questão.



    MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, o delegado de policia e os policiais civis são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas.



    O delegado de polícia Adriano, referiu ter atuado como agente infiltrado ao chegar na Comarca, tendo realizado compra de entorpecentes com o acusado.



    Os policiais civis Alessandro e José Antônio corroboraram o depoimento do delegado de polícia, salientando que o delegado teria dado início às investigações como agente infiltrado pois havia chego há pouco tempo na cidade, de modo que não era conhecido pelos traficantes da região, o que auxiliou nas investigações.



    Não há nenhum indício nos autos de que o policiais teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com o réu que os levassem a agir no sentido de prejudicá-lo.



    Para que se possa afastar a presunção de idoneidade da palavra dos policiais é imprescindível que se demonstre consideráveis divergências em seus depoimentos, ou mesmo evidente desavença entre eles e o acusado, o que não se verifica no presente caso.



    ATOS DE MERCÂNCIA. DESNECESSIDADE.



    Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não é necessário que se presencie atos de mercância, por se tratar de crime permanente, de modo que a simples conduta de trazer consigo ou transportar as drogas destinadas à comercialização é suficiente para configurar o tipo penal.



    DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.



     O simples fato de o local em que a comercialização ocorreu não ser a única forma de acessar as unidades militares não é suficiente para afastar a incidência da majorante, considerando que a o artigo em questão dispõe que o delito deve ocorrer nas imediações de unidades militares, o que se verifica no presente caso.



    MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. INCIDÊNCIA.



    Com relação à minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, possível a sua incidência no caso em questão, uma vez que o réu é primário, não possui antecedentes criminais, não havendo nos autos indícios suficientes de que possua relação com organização criminosa.



    PENA DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.



    Considerando a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, deve ser reduzida a pena de multa em 2/3 (dois terços), ficando fixada em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, na razão unitária mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.



     SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.



    Tendo em vista que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,viável a substituição da pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e limitação de fim de semana.



    ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE.



    Viável a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu, uma vez que devidamente comprovada sua hipossuficiência nos documentos anexados pela defesa aos autos da ação penal



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente